Tribunal: TJDFT
Processo: 0739854-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO No 11.846/2023. CRIMES COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REINCIDÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Agravo em execução penal contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto e comutação de pena com base no Decreto no 11.846/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a agravante cumpre os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de indulto conforme o artigo 2o, inciso I, do Decreto no 11.846/2023; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos para a comutação da pena, considerando os critérios legais previstos no referido decreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O indulto, previsto no artigo 2o, inciso I, do Decreto no 11.846/2023, é concedido a condenados a penas de até oito anos por crimes sem violência ou grave ameaça. Ultrapassada o limite da pena de 8 anos, associada às condenações por crime com violência ou grave ameaça, resta afastada a possibilidade de concessão do indulto.
2. Quanto à comutação de pena, a agravante não cumpriu a fração exigida de um quinto da pena remanescente para reincidentes até a data limite de 25 de dezembro de 2023.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese: A concessão de indulto pelo Decreto no 11.846/2023 exige que o total das penas unificadas não ultrapasse oito anos e que não haja condenações por crimes cometidos com violência ou grave ameaça. A comutação de pena, nos termos do Decreto no 11.846/2023, requer o cumprimento da fração exigida de um quinto da pena remanescente dos crimes comuns até a data de 25 de dezembro de 2023.
Dispositivo relevante citado: Decreto no 11.846/2023.